Tribunal: STJ
Processo: 0801273-54.2023.8.12.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065380 - MS
(2025/0380642-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA MOURA DA CUNHA
ADVOGADOS
: WALLAS GONÇALVES MILFONT - MS007857
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
MARCIA DORNELES MARQUES - MS025960
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, da incidência da Súmula n.
7 do STJ para obstar reexame de provas e da prejudicialidade do dissídio pela
alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao fortuito
interno e aos pontos essenciais indicados nos embargos; (ii) saber se há
contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao impedir o reexame da
valoração probatória; e (iii) saber se a delimitação da “questão em discussão” está
obscura por não refletir o núcleo do debate sobre negativa de prestação
jurisdicional e ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistiu omissão, pois o acórdão enfrentou a negativa de prestação jurisdicional
e analisou a validade da contratação e o cumprimento do ônus probatório,
concluindo pela suficiência da fundamentação.
5. Não se verificou contradição, porque a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
decorreu logicamente da necessidade de reexame de provas sobre autoria e forma
Documento eletrônico VDA57090197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0998d240-7b7c-4ce4-8515-7cbfef008c7e

de contratação, vedada na via especial.
6. Não houve obscuridade, uma vez que a questão em discussão foi claramente
delimitada aos temas decididos e os fundamentos foram expostos de modo
coerente e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa devidamente a
alegada negativa de prestação jurisdicional e os pontos essenciais sobre
contratação e ônus da prova. 2. Não se caracteriza contradição quando a vedação
ao reexame probatório conduziu, de forma coerente, à aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. 3. Não subsiste obscuridade se a delimitação da controvérsia e os
fundamentos foram expostos de modo claro e suficiente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 371, 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ
em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0998d240-7b7c-4ce4-8515-7cbfef008c7e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065380 - MS
(2025/0380642-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA MOURA DA CUNHA
ADVOGADOS
: WALLAS GONÇALVES MILFONT - MS007857
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
MARCIA DORNELES MARQUES - MS025960
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, da incidência da Súmula n.
7 do STJ para obstar reexame de provas e da prejudicialidade do dissídio pela
alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao fortuito
interno e aos pontos essenciais indicados nos embargos; (ii) saber se há
contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao impedir o reexame da
valoração probatória; e (iii) saber se a delimitação da “questão em discussão” está
obscura por não refletir o núcleo do debate sobre negativa de prestação
jurisdicional e ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistiu omissão, pois o acórdão enfrentou a negativa de prestação jurisdicional
e analisou a validade da contratação e o cumprimento do ônus probatório,
concluindo pela suficiência da fundamentação.
5. Não se verificou contradição, porque a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
decorreu logicamente da necessidade de reexame de provas sobre autoria e forma
Documento eletrônico VDA56176353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 4746a356-d1c2-42fb-a265-f07b050350b1

de contratação, vedada na via especial.
6. Não houve obscuridade, uma vez que a questão em discussão foi claramente
delimitada aos temas decididos e os fundamentos foram expostos de modo
coerente e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa devidamente a
alegada negativa de prestação jurisdicional e os pontos essenciais sobre
contratação e ônus da prova. 2. Não se caracteriza contradição quando a vedação
ao reexame probatório conduziu, de forma coerente, à aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. 3. Não subsiste obscuridade se a delimitação da controvérsia e os
fundamentos foram expostos de modo claro e suficiente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 371, 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ
em 26/6/2023.
RELATÓRIO

MARIA APARECIDA MOURA DA CUNHA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 637-643, que, em agravo em recurso especial
interposto contra acórdão de apelação, afastou violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC, aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à revaloração de provas e
concluiu, ao final, por conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 635-636):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade por óbices relativos aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e aos arts. 371 e 373 do
CPC, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
sobre inexistência de débitos oriundos de contratações bancárias por autoatendimento, com
reconhecimento de fortuito interno e cancelamento de registros. 3. A sentença julgou
improcedentes os pedidos. 4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à
apelação e majorando honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se houve
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC), e se
Documento eletrônico VDA56176353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 4746a356-d1c2-42fb-a265-f07b050350b1

é possível o reexame da valoração das provas e do ônus probatório (arts. 371 e 373 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o
Tribunal estadual analisou as questões relevantes e rejeitou embargos por rediscussão do mérito.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da conclusão sobre a existência de
contratação por autoatendimento e o cumprimento do ônus do
II, do CPC. 8. Fica
art. 373,
prejudicado o dissídio jurisprudencial, sendo inviável o conhecimento do recurso pela alínea c
quando a mesma matéria é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 1.022
e 489 do CPC quando a Corte estadual examina os pontos essenciais e rejeita embargos voltados
à rediscussão do mérito. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto à
contratação por autoatendimento e ao ônus probatório, mantendo-se a decisão da origem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 371, 373.
Jurisprudência relevante citada:
n. 7; STJ, AgInt no
, relator
STJ/Súmula
AREsp n. 2.037.830/RJ
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) habilitação indevida de celular de terceira pessoa na conta da
embargante, que caracterizaria fortuito interno; b) elevação do limite de crédito
sem compatibilidade com a renda e idade da embargante; e c) contratação pelos
canais mobile e BBTS, fora do padrão de consumo, sem prova de autoria; sustenta
que tais questões não foram apreciadas nos embargos de declaração do Tribunal de
origem nem no acórdão desta Corte (fls. 649-655).
Alega também que há contradição em relação à aplicação da Súmula n. 7
do STJ, porque a controvérsia envolveria qualificação jurídica de fatos
incontroversos e negativa de prestação jurisdicional (fls. 657-659).
Afirma que existe obscuridade na formulação da “questão em discussão”
do acórdão embargado, por não refletir o núcleo do debate sobre fortuito interno,
distribuição do ônus probatório objetivo e análise das movimentações atípicas (fls.
655-656).
Documento eletrônico VDA56176353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 4746a356-d1c2-42fb-a265-f07b050350b1

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
cassar o acórdão quanto à negativa de prestação jurisdicional, afastar o óbice da
Súmula n. 7 do STJ e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 664-665).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 670).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
fortuito interno — habilitação indevida de celular de terceiro, elevação de limite e
contratação por canais mobile e BBTS — não teria sido apreciada e contradição
quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme consta do acórdão, a pretensão recursal buscava reexame de
provas sobre a autoria e a forma de contratação, sendo expressamente obstada pelo
enunciado sumular, após a conclusão de que a instituição financeira comprovou a
contratação e cumpriu o ônus probatório. Observe-se (fl. 642):
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu que
a parte ré cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia, comprovando a
contratação eletrônica válida (fl. 504-506): [...]
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se na
prova concreta da contratação via autoatendimento e na insuficiência dos
documentos apresentados pela autora. Rever tal entendimento demandaria o
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56176353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 4746a356-d1c2-42fb-a265-f07b050350b1

Desse modo, as alegações de omissão e contradição não se sustentam,
pois o acórdão é expresso e coerente ao vincular a impossibilidade de reexame de
provas à conclusão sobre a contratação e o ônus probatório, aplicando
adequadamente a Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à alegada obscuridade quanto à formulação da “questão
em discussão”, no acórdão embargado, a questão foi claramente delimitada à
negativa de prestação jurisdicional, fundamentação e impossibilidade de reexame
de provas, tendo sido expostos os fundamentos e a conclusão em sequência lógica
e suficiente.
Concluiu-se, nesse julgamento, que não houve violação aos arts. 1.022 e
489 do CPC e que a discussão sobre autoria e forma de contratação demandaria
reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Inexiste, portanto, o alegado
vício, pois o argumento da parte embargante busca rediscutir o mérito já
enfrentado e obstado processualmente.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56176353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 4746a356-d1c2-42fb-a265-f07b050350b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.065.380 / MS
Número Registro: 2025/0380642-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012735420238120037
0801273542023812003750002
8012735420238120037
801273542023812003750002
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA MOURA DA CUNHA
ADVOGADOS : WALLAS GONÇALVES MILFONT - MS007857
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
MARCIA DORNELES MARQUES - MS025960
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA MOURA DA CUNHA
ADVOGADOS
: WALLAS GONÇALVES MILFONT - MS007857
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
MARCIA DORNELES MARQUES - MS025960
Documento eletrônico VDA57079422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: 35c6bbca-a240-4fcf-8739-1b87027eb009

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: 35c6bbca-a240-4fcf-8739-1b87027eb009